Tribunal: STF
Processo: RE 1120974
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-04
Data de publicação: 2018-06-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. O acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE.



    2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.